Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-87.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721600-87.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA, BELVEDERE PRIME CONSTRUÇÕES SPE APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Manifeste-se a parte apelante acerca dos documentos juntados, no prazo de 5 dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para a mesma finalidade. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator